Tribunal: TJSP
Processo: 0000504-41.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa – Desistência de testemunha pela Defesa – Inocorrência – Decisão prolatada manifestamente contrária à prova dos autos – Descabimento – Inexistência de qualquer indício de contrariedade ao arcabouço probatório amealhado – Absolvição – descabimento – Prova cabal a

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa – Desistência de testemunha pela Defesa – Inocorrência – Decisão prolatada manifestamente contrária à prova dos autos – Descabimento – Inexistência de qualquer indício de contrariedade ao arcabouço probatório amealhado – Absolvição – descabimento – Prova cabal a demonstrar que o recorrente matou a vítima – Excludente de ilicitude por legítima defesa não comprovada – Desclassificação do delito afastada - Qualificadora referente ao cometimento do delito por motivo torpe demonstrada – Pena-base diminuída – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000504-41.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
JUAREZ JOVINO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM

A
PRELIMINAR
ARGUIDA
E
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DEFENSIVO,
NOS
TERMOS
QUE
CONSTARÃO DO ACÓRDÃO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
2
VOTO no 1964
APELAÇÃO no 0000504-41.2018.8.26.0627
COMARCA: Teodoro Sampaio (Vara Única)
APELANTE: Juarez Jovino Alves
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA EM PRIMEIRO GRAU: Dra. Samara Eliza Feltrin
APELAÇÃO
HOMICÍDIO QUALIFICADO
Sentença
condenatória
Preliminar de anulação da sentença por
cerceamento de defesa
Desistência de testemunha pela
Defesa Inocorrência Decisão prolatada manifestamente
contrária à prova dos autos Descabimento Inexistência de
qualquer indício de contrariedade ao arcabouço probatório
amealhado
Absolvição
descabimento
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente matou a vítima Excludente de
ilicitude
por
legítima
defesa
não
comprovada

Desclassificação do delito afastada - Qualificadora referente ao
cometimento do delito por motivo torpe demonstrada Pena-
base diminuída Regime fechado adequado e compatível com
a gravidade do delito
PRELIMINAR AFASTADA

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Juarez Jovino Alves contra r. sentença de fls. 450/453, que o
declarou incurso no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
3
condenando-o à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime
inicial fechado.
Em suas razões (fls. 505/518), a defesa requer,
em síntese: a) preliminarmente, a anulação da sentença e submissão a novo
julgamento, em virtude do indeferimento da oitiva de sua testemunha
imprescindível; b) a absolvição por insuficiência probatória; c) o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; d) a
desclassificação para lesão corporal.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 531/535), protestando pela mantença da r. sentença nos
seus fundamentos jurídicos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 548/556).
É o relatório.
Ab initio não há que se falar em cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
4
defesa por ter o juízo “a quo” ter indeferido o pedido de oitiva de
testemunha desistida pela Defesa.
Com efeito, a análise do cerceio do direito de
defesa está ligada diretamente à questão de produção da prova, sua
necessidade, pertinência e utilidade diante do processo.
Se de um lado tem-se o direito assegurado às
partes de produzir todas as provas necessárias a resolução da lide, de
outro se tem a prerrogativa do juiz de indeferir as provas que considere
inúteis ou protelatórias ao deslinde do processo.
No caso vertente, o apelante, no momento
processual oportuno, apresentou seu rol de testemunhas com seis nomes,
sendo que o máximo permitido por lei seria cinco.
Assim, a Defesa foi devidamente intimada para
desistir de uma das testemunhas arroladas e, em cumprimento a
intimação, dispensou a testemunha Marcir Maria Cimini (fls. 386).
Todavia, em suas razões de apelação, sustenta a
Defesa que essa testemunha era imprescindível e, foi excluída, sem sua
devida consulta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
5
Porém, repita-se, foi a própria Defesa que
dispensou a testemunha não podendo, agora, alegar nulidade processual.
Ademais sequer alegou qualquer irregularidade
ou nulidade quando da ocorrência do Plenário de Julgamento, perante o
Conselho de Sentença, não demonstrando a efetiva existência de prejuízo,
inviabilizando, por si só, a anulação pretendida, em face do consagrado
princípio “pas de nullité sans grief, que é o artigo 563 do Código de
Processo Penal:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Assim, por todos os ângulos de análise, constata-
se que o mencionado pedido de nulidade do processo, de cunho preliminar,
não pode prosperar, não havendo que se falar em cerceamento por ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a
preliminar arguida.
No mérito, o pedido tampouco comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
6
provimento.
Consta da denúncia que, no dia 1o de abril de
2018, por volta das 03h27min., na Rua Benício Mendonça Filho, no 1187,
centro, cidade e comarca de Teodoro Sampaio, o ora apelante Juarez
Jovino Alves com manifesta vontade homicida e munido com uma faca
teria desferido golpe que levou Oswaldo José da Silva Júnior a óbito, por
motivo torpe.
Cumpre salientar que somente uma decisão
proferida pelos jurados em absoluta destituição de racionalidade poderia
ser objeto de anulação e, no caso em comento, nada há nos autos que
indique algo, por menor que seja, neste sentido, devendo-se respeitar o
princípio da soberania dos veredictos proferidos pelo tribunal do júri.
Não é demais lembrar que é vedado ao
Meritíssimo Juiz “a quo”, assim como a este Egrégio Tribunal, reformar
decisão soberana do júri, salvo em caso de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.
Afinal, para que se reconheça a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
7
manifestamente contrária à prova dos autos, ela precisa ser desprovida de
qualquer lastro probatório.
Na espécie, a decisão proferida pelo Tribunal do
Júri merece ser prestigiada, em respeito ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos e por encontrar amparo na prova produzida.
Neste sentido, colaciona-se a jurisprudência
trazida aos autos pelo douto Procurador de Justiça:
“Somente pode ser considerada flagrantemente contrária à
prova dos autos a decisão de todo absurda, chocante, aberrante
de qualquer elemento de convicção colhido no processo, ou,
como salientado em acórdão desta Câmara, relatado pelo
eminente Desembargador Cunha Camargo, aquela que
desatenda ao devido respeito à soberania de seus
pronunciamentos, quanto tão atentatórios da verdade apurada
no processo que representa uma distorção da prova judicante
ou ainda, conforme a lição sempre precisa do Professor Olavo
de Oliveira, a que se apresenta destituída de qualquer
fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo”
(Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça, vol. 104/445).
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
8
boletim de ocorrência, pelos laudos periciais (fls. 22/26, 40/41 e 292/303),
bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo, negou a prática
delitiva, afirmando que discutiu com a vítima, mas não a matou, tentou
apenas se defender dos xingamentos e da briga.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
9
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.

Em juízo a testemunha Enide Moreira relatou que
seu ex-companheiro, ora réu, teria ficado com ciúmes pois a vítima estava
dançando com ela e, no caminho para sua casa, o réu teria abordado ambos
e entrado em luta corporal com a vítima, sendo que correu. Afirmou que,
logo em seguida, visualizou o réu passando pela esquina e, quando voltou,
presenciou a vítima ferida na perna.
O policial Ivan de Castro Andreoti, relatou que
estava em patrulhamento recebendo informações de que o réu, após a
prática delitiva, estaria próximo à rodoviária. Ato continuo, abordou o réu,
tendo ele negado a prática delitiva, porém, depois, confessou que entrou
em luta corporal com a vítima, mas não lhe desferiu qualquer facada.
Por outro lado, a policial militar Jéssica Macedo
afirmou que foi acionada via COPOM pois havia uma vítima de
esfaqueamento. Chegando ao local acionou o resgate e verificou que a
vítima estava sangrando muito. Relatou ainda que contatou a testemunha
Enide, a qual informou que o réu teria entrado em luta corporal com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
10
vítima e que teria visto o réu empunhando uma faca. Ato continuo, passou
a diligenciar em busca do réu indo até a sua casa, apreendendo uma camisa
xadrez com manchas de sangue.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem
interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
11
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
12
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
13
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Outrossim, as testemunhas de defesa não
trouxeram álibi contundente a eximir o réu da conduta delitiva, tendo em
vista não terem presenciado os fatos.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de homicídio,
mormente pelos relatos das testemunhas, bem como pelo laudo pericial
constatando a perícia que a vítima sofreu ferimento perfuro inciso na face
posterior do terço superior da perna direita (fls. 297).
Ressalte-se que o próprio réu confessou que trazia
consigo um canivete, afastando-se, por conseguinte, a tese defensiva de
absolvição por insuficiência probatória ou por legítima defesa, bem como a
desclassificação do delito.
A circunstância qualificadora do motivo torpe,
uma vez que o réu não aceitava o relacionamento de sua ex-companheira
com a vítima, sendo que inclusive sua ex-companheira havia solicitado
medidas protetivas a seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
14
Diante deste contexto, a condenação do réu como
incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I (motivo torpe) do Código
Penal era de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória, tampouco de reconhecimento de causa de excludente de
ilicitude por legítima defesa ou a desclassificação do delito, passando-se à
dosimetria da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou a pena-base acima mínimo legal, no percentual de 2/3,
tendo em vista os maus antecedentes do apelante e as circunstâncias do
delito. Realmente, o apelante apesar de ser primário, possui antecedentes,
tendo agido à noite, em local ermo, de forma premeditado, entretanto, o
aumento levado a efeito pela Magistrada de origem foi muito elevado,
mostrando-se de melhor alvitre que ele se dê na proporção de 1/3 (um
terço). Assim, mostra-se de melhor alvitre que a pena-base seja
estabelecida em 16 (dezesseis) anos.
E, inexistentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a
definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
15
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pelos maus
antecedentes, novamente por conta dos princípios da individualização das
penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal
adequada ao caso analisado. Outrossim, o delito perpetrado possui caráter
hediondo, merecendo maior rigor punitivo e, se não bastasse, o quantum da
reprimenda imposta torna imperativa a imposição do regime prisional de
maior rigor.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
16
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para declarar o réu JUAREZ JOVINO ALVES incurso
no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I do Código Penal, condenando-o à pena
de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Nos termos da Resolução 113/2010 do C.N.J.,
comuniquem-se o Juízo das Execuções para as providências cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000504-41.2018.8.26.0627 -Voto no 1964
17
FÁTIMA GOMES
Relatora